Tribunal: STF
Processo: RE 519888
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
FAZENDA – TÍTULO JUDICIAL A REVELAR OBRIGAÇÕES DE DAR – PAGAMENTO IMEDIATO. Enquadrando-se cada qual das obrigações contidas no título executivo judicial na previsão do artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988, não cabe a junção visando submeter os créditos de diversos credores a satisfação mediante precatório – inteligência do artigo 100, § 3º e § 8º, da Carta Federal.